Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-65.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-65.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801152-65.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível de Parauapebas – PA

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA EINVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RECORRIDO: ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Embargos à Execução. Contrato Bancário. Apelação Cível. Capitalização de Juros. Juros Remuneratórios. Preliminares Rejeitadas. Improcedência dos Embargos. Reforma da Sentença.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, reconhecendo a abusividade na capitalização diária dos juros e reduzindo as taxas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:
(i) a tempestividade dos embargos à execução, diante de alegada ciência do executado por acordo firmado em 2018;
(ii) a existência de cláusula de renúncia à discussão judicial das cláusulas contratuais;
(iii) a legalidade da capitalização diária de juros;
(iv) a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas;
(v) a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de intempestividade, em razão da ausência de citação formal ou comparecimento espontâneo anterior à apresentação dos embargos.

Inviabilidade de reconhecimento de renúncia à jurisdição, ante a possibilidade de revisão judicial de cláusulas abusivas, ainda que pactuadas em acordo.

Capitalização diária de juros admitida somente se expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ e da MP nº 2.170-36/2001.

Verificação de que as taxas de juros pactuadas (7,87% a.a. e 9,25% a.a.) não configuram abusividade, por estarem abaixo da média de mercado.

Sentença reformada para reconhecer a legalidade dos encargos e julgar improcedentes os embargos à execução, invertendo-se a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada para
julgar improcedentes os embargos à execução
.

Tese de julgamento
:

"A ausência de citação formal ou de comparecimento espontâneo afasta o reconhecimento de intempestividade dos embargos à execução."

"A cláusula contratual que limita o direito de ação do consumidor não impede o controle judicial de eventual abusividade nas cláusulas do contrato bancário."

"A capitalização diária de juros somente é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ."

"A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não caracteriza abusividade."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801152-65.2020.8.14.0040, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face da sentença proferida nos autos dos
embargos à execução
opostos por
Elias Ferreira de Almeida Filho
, que foram
julgados parcialmente procedentes
pelo juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA, conforme decisão lançada no ID nº 22295618.

A sentença recorrida reconheceu a
abusividade da capitalização diária de juros
nas cédulas de crédito bancário originárias B40330713-7 e B050330363-0,
admitindo apenas a capitalização mensal
e
reduzindo os juros remuneratórios
nelas pactuados para
1,75% e 1,83% ao mês
, respectivamente. Ademais, condenou a cooperativa ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 22295620), a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a intempestividade dos embargos à execução
, pois o executado teria se dado por citado quando da homologação judicial de acordo entabulado pelas partes em 2018, fluindo o prazo desde então;
(ii)
a existência de renúncia expressa ao direito de discutir judicialmente as cláusulas contratuais
, consubstanciada no referido acordo homologado;
(iii)
a legalidade e expressa previsão contratual da capitalização diária de juros
, conforme admitido na própria sentença, que a teria afastado por mera interpretação subjetiva da “clareza” do contrato;
(iv)
a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios pactuados
, que, segundo alega, seriam inferiores à taxa média de mercado e jamais alcançariam 5% ao mês, conforme erroneamente teria indicado a sentença;
(v)
a ocorrência de sucumbência mínima ou, ao menos, recíproca
, porquanto a parte autora logrou êxito apenas em dois dos oito pedidos formulados, requerendo, subsidiariamente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, para que:
(a) os embargos à execução
não sejam conhecidos
, em virtude da intempestividade e da renúncia expressa;
(b) no mérito,
sejam julgados totalmente improcedentes
;
(c) subsidiariamente,
sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais
, por reconhecimento de sucumbência mínima ou recíproca.

Consoante certidão de ID nº 22295630,
o recorrido foi regularmente intimado para apresentação de contrarrazões
, mas
permaneceu inerte
, deixando transcorrer in albis o prazo legal.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao exame deste Colegiado cinge-se: (i) à análise da tempestividade dos embargos à execução opostos pelo recorrido; (ii) à existência de cláusula de renúncia ao direito de discutir judicialmente as condições contratuais avençadas, com eficácia de coisa julgada; (iii) à legalidade da capitalização diária de juros nas cédulas bancárias originárias; (iv) à (in)existência de abusividade dos juros remuneratórios; e (v) à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NA APELAÇÃO

A parte apelante suscita, em sede preliminar: (i) a
intempestividade dos embargos à execução
; e (ii) a
renúncia expressa do embargante ao direito de discutir judicialmente as cláusulas contratuais
firmadas nas cédulas bancárias objeto da execução. Ambas as preliminares, todavia,
não merecem acolhimento
, pelos fundamentos a seguir desenvolvidos.

I.1 – Da tempestividade dos embargos à execução

Sustenta a apelante que o recorrido teria se dado por citado no momento da formalização do acordo extrajudicial firmado em 25/09/2018 e juntado aos autos em 01/10/2018, o que tornaria os embargos, opostos apenas em 06/02/2020, manifestamente intempestivos.

A tese não prospera.

Como corretamente assentado na sentença, não se verifica nos autos
ato formal de citação do executado
, tampouco o seu comparecimento espontâneo que pudesse produzir tal efeito. A avença extrajudicial invocada pela apelante foi
juntada unilateralmente pela própria credora
,
sem a assinatura do advogado do executado
ou qualquer manifestação nos autos que demonstre inequívoca ciência da execução em curso.

Outrossim, o próprio juízo de origem demonstrou que a primeira manifestação processual do embargante se deu
em 11/01/2020
, por meio da habilitação de seu patrono nos autos de execução (ID 14808947), fato que
marca o início do prazo para apresentação dos embargos
.

Dessa forma, considerando que os embargos foram interpostos em 06/02/2020, o prazo de 15 (quinze) dias úteis foi
integralmente respeitado
, sobretudo porque abarcado pelo recesso forense (art. 220 do CPC),
não havendo que se falar em intempestividade
.

I.2 – Da alegada renúncia expressa à oposição de embargos ou à revisão das cláusulas contratuais

A recorrente também sustenta que o acordo firmado entre as partes conteria cláusula de
renúncia expressa à oposição de embargos à execução
, bem como ao direito de revisar judicialmente as cláusulas contratuais, devendo, por isso, ser extinto o feito sem resolução do mérito ou com julgamento de improcedência liminar.

A argumentação, embora bem elaborada,
não pode ser acolhida
.

Não se pode olvidar que,
mesmo em contratos celebrados com instituições financeiras
, é possível e legítima a
revisão judicial das cláusulas abusivas
ou desproporcionais, nos moldes da
Súmula 286 do STJ
, a qual permite a rediscussão das obrigações originárias em contratos que tenham sido objeto de renegociação.

Assim, ainda que se admita a existência da referida cláusula de renúncia,
ela não possui o condão de impedir o controle jurisdicional sobre a legalidade dos encargos exigidos
, principalmente quando se invoca abusividade na capitalização de juros e nos encargos moratórios.

Por tais fundamentos, deixo de acolher as preliminares suscitadas pela parte apelante.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou procedente os Embargos à Execução, acatando as teses do apelante de que haveria abusividade do contrato, tendo o apelante requerido a declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

Destaco, desde logo, que não assiste razão ao apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão 20 anos de plano real. Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o
pacta sunt servanda
.

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los. A seu critério, optou por ter o crédito antecipadamente e deve arcar com as consequências.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

No caso dos autos, alega o apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto,
verifico que a sentença incorre em
equívoco técnico
, ao considerar como juros remuneratórios as taxas de
5% ao mês
, quando, em verdade, os juros pactuados foram de
7,87% a.a.
e
9,25% a.a.
, conforme as cédulas B50330363-0 e B40330713-7.

Trata-se, portanto, de juros
inferiores a 1% ao mês
, e
manifestamente compatíveis com a taxa média de mercado
, conforme registrado nos próprios documentos bancários colacionados.

No caso dos autos,
não houve qualquer demonstração concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva
, tampouco prova pericial confiável ou contraditada que justificasse a substituição judicial das taxas pactuadas.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Dessa forma, concluo que deve ser reformada a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade.

Dado o provimento do apelo,
a inversão da sucumbência é medida de rigor
, uma vez que os embargos à execução devem ser
rejeitados
, o que torna
integralmente improcedente
a pretensão do embargante.

III. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PORVIMENTO A APELAÇÃO
, reformando a sentença do juízo de origem para JULGAR IMPROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sucumbência fica invertida.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 29/10/2025